Tribunal: TJBA
Processo: 8017051-38.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017051-38.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: REGINALDO RODRIGUES DA CRUZ

Advogado(s)
:
LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GAP V. ACLARATÓRIOS APONTANDO EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PROCESSO N° 0361734-07.2013.8.05.0001. CITAÇÃO REALIZADA PRIMEIRO NA AÇÃO ORDINÁRIA. LITISPENDÊNCIA IDENTIFICADA. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TJ/BA. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017051-38.2021.8.05.0000
.1 EDCiv
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado REGINALDO RODRIGUES DA CRUZ

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.